Tribunal: STF
Processo: HC 238074
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus em que se busca a concessão da ordem para trancar a ação penal 0000111-51.2009.8.26.0007, por ausência de justa causa e de indícios de materialidade e autoria.



    É o relatório. Decido.



     Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 238262/SP, impetrado em favor do mesmo paciente.



    Em 04.03.2024, neguei seguimento ao writ, com base nestes fundamentos:



    Observo que a defesa não colaciona aos autos eventuais decisões prolatadas Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria suscitada neste habeas corpus. 



    Ressalto que não cabe a esta Corte, originariamente, analisar o pedido sem o prévio enfrentamento da matéria pelo STJ. 



    Nesse contexto, verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, ao passo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



     



    A impetrante novamente não colaciona eventuais decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria suscitada. 



    Desse modo, repiso que não cabe a esta Corte analisar, originariamente, o pedido de trancamento da ação penal sem o prévio enfrentamento da matéria pelo STJ. 



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente